Tribunal: TJDFT
Processo: 0724931-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de suspensão do curso do processo de origem, tendo em vista a ausência de constrição de bens pertencentes ao devedor.
2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão exercida por meio do agravo de instrumento e, estando o processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve ser o mérito do agravo desde logo submetido a julgamento.
3. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade e necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3.1. No caso, o recorrente pretende impugnar duas decisões judiciais por meio de um único agravo de instrumento. Em verdade, as questões decididas pela primeira decisão foram acobertadas pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC).
4. A regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. 4.1. No caso de ausência de localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com o art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC.
5. A intimação relativa à decisão que suspende o curso do processo não precisa ser efetuada de modo pessoal, bastando a aplicação da regra geral prevista no art. 270 do CPC. 5.1. O credor pode indicar bem à penhora a qualquer momento, ainda que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo e o arquivamento dos respectivos autos. Assim, não há prejuízo ocasionado pela alegada impossibilidade de prática de atos processuais nesse período, razão pela qual não há nulidade a ser declarada na hipótese em exame (art. 277 do CPC).
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.